Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019479-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Competência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), IZELDE TEREZINHA NESPOLO - CPF: 580.920.139-34 (AGRAVANTE), AMANDA MARTINS - CPF: 047.336.631-29 (AGRAVANTE), ANDERSON MARTINS - CPF: 047.336.641-09 (AGRAVANTE), SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 27.140.838/0001-37 (AGRAVADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (AGRAVADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IZELDE TEREZINHA NESPOLO

AMANDA MARTINS

ANDERSON MARTINS

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA COM CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1
a VARA DA COMARCA DE SORRISO/MT – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA –

PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS
-
CONEXÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a ação no 1006715-74.2019.8.11.0040 ajuizada pelos agravantes, tem como causa de pedir, a nulidade do negócio e das escrituras públicas com terceiros por fraude e falta de pagamento e o pedido para que o imóvel volte ao patrimônio dos autores/agravantes e a ação no 1002599-93.2017.8.11.0040, promovida por Alci Antônio Nespolo, tem como causa de pedir a nulidade por simulação em negócio de compra e venda cujo pedido visa o retorno dos bens para o espólio/herança para nova partilha, não há falar na existência de conexão entre as ações, pois as pretensões são diferentes, o que afasta o risco de decisões conflitantes e contraditórias, mas mera prejudicialidade externa entre ambas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

IZELDE TEREZINHA NESPOLO

AMANDA MARTINS

ANDERSON MARTINS

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
IZELDE TEREZINHA NESPOLO, AMANDA MARTINS e ANDERSON MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso-MT nos autos da
Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda com Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse
ajuizada em face de
SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME e DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA
, que
reconheceu a conexão entre o processo no 1006715-74.2019.8.11.0040 e os autos no 1002599-93.2017.8.11.0040, dada a latente possibilidade de prolação e decisões conflitantes, de modo que declinou da competência para processar e julgar a presente ação em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca
de Sorriso/MT.

Em síntese, sustentam os agravantes que
são legítimos proprietários do imóvel Lote B, destacado do Lote no 87 do Loteamento Gleba Sorriso, com área de 30.751m2, proveniente da matrícula no 34.807, fl. 01, do Livro 02, Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, denominada de Chácara Lobo.

Alegam que para realizar a venda do referido imóvel contrataram no ano de 2017 o agravado DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA, corretor para intermediar a venda e compra de referido imóvel, sendo que o agravado passou a ser corretor, advogado e representante dos agravantes, conforme procuração outorgada.

Aduzem que, com dolo, má-fé e fraude, os agravados venderam o referido imóvel a terceiros, sendo desmembrados e escriturados em total descumprimento contratual e inadimplemento com os agravantes.

Asseveram que ao apresentarem a contestação, os agravados postularam pela conexão da demanda no 1006715-74.2019.8.11.0040, com os autos da ação anulatória de negócio de compra e venda de imóvel c/c pedido de tutela de urgência n o 1002599-93.2017.8.11.0040, que tramita perante a 2 a Vara Cível de Sorriso/MT, promovida pelo Sr. ALCI ANTÔNIO NESPOLO, que é irmão da primeira agravante.

Salientam que o objeto da ação no 1002599-93.2017.8.11.0040 é a suposta nulidade por simulação em face de suposto direito de herança superveniente em desfavor de partes distintas (inclusive sua própria genitora e o espólio de seu genitor) e a demanda ajuizada pelos ora agravantes trata-se de Ação Anulatória em razão de negócio jurídico nulo e com vícios de consentimento em decorrência de venda do imóvel de propriedade dos agravantes pelos agravados a terceiros, que adquiriram o bem, escrituraram e os agravantes nada receberam, portanto, não há falar em conexão, pois não se verifica o mesmo objeto e causa de pedir das ações.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a conexão dos autos no
1006715-74.2019.8.11.0040
com o processo no
1002599-93.2017.8.11.0040
, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sorriso/MT, ante a inexistência dos requisitos do art. 55 do CPC/15.

A liminar foi indeferida (ID
57870462
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
60865483
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

IZELDE TEREZINHA NESPOLO

AMANDA MARTINS

ANDERSON MARTINS

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

SORRISO CAPITAL AGÊNCIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME

DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os autores/agravantes ajuizaram
Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda Com Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência

no 1006715-74.2019.8.11.0040

em face dos requeridos/agravados, aduzindo que são legítimos proprietários do imóvel Lote B, destacado do Lote no 87 do Loteamento Gleba Sorriso, com área de 30.751 m2, proveniente da matrícula no 34.807, fl. 01, do Livro 02, Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, denominada de Chácara Lobo.

Alegaram que no referido imóvel, Sr. Pedro Paulo Martins, ex-cônjuge da primeira requerente e genitor dos outros requerentes, desde o ano de 2010 se encontra na referida área de Lote no 87 do Loteamento Gleba Sorriso, com área de 30.751m2, com a criação de gado leiteiro.

Sustentaram que no ano de 2017, os requerentes foram procurados pelo requerido Douglas Jackson Izolani Pettena, apresentando-se como corretor, advogado e proprietário de imobiliária, com a proposta de intermediar a venda do imóvel.

Com a área de 30.751,00m2 hectares, o valor de venda do imóvel, abatido o percentual de corretagem (10%) se daria pela quantia de R$ 2.767.590,00 (dois milhões e setecentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa reais), mas a proposta de compra da área apresentada pelos requeridos foi no valor de R$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais).

Aduziram que, sem o conhecimento necessário, os requerentes, que se trata de uma enfermeira e dois jovens estudantes (na época um de 19 anos e outro de 22 anos), confiaram na proposta e valores.

Assim, atuando com evidente má-fé, em 06/03/2017, o requerido conseguiu a assinatura dos requerentes no “Instrumento Particular de Contrato de Intermediação Imobiliária com Responsabilidade de Resultado Mediante Entrega de Bens a Prazo Determinado”, onde outorgaram por procuração pública poderes para a venda do imóvel, com prazo de validade de 02 (dois) anos, excetuado o poder de assinar Escrituras de Venda e Compra.

Ressaltaram que em 05/05/2017 o requerido, sem poderes para incorporar ao seu patrimônio bens dados como pagamento pelos adquirentes da área à venda, recebeu de Marcos Calza, sócio proprietário da AIGNER Empreendimento Imobiliário S/A, como parte do pagamento da área objeto da matrícula 60490, um apartamento de no 902, situado no Condomínio Residencial Murano, localizado na Av. Brasil, no 2155, Sorriso/MT, pelo valor de R$ 1.262.000,00, incorporando-o ao seu patrimônio.

Assim, embora o requerido tivesse poderes para apenas intermediar a negociação, passou a receber bens de forma ilícita e incorporá-los ao seu patrimônio.

Asseveraram, ainda, uma série de supostas fraudes perpetradas pelo requerido Douglas para, ao final, requerer a declaração de nulidade das procurações públicas outorgadas pelos autores ao requerido, lavradas perante o Cartório de Registro Civil e Notas de Sorriso/MT, bem como a nulidade das escrituras públicas lavradas perante o Serviço Notarial do Município e Comarca de Sorriso/MT, com o cancelamento das matrículas decorrentes do desmembramento da matrícula mãe de no 34.804 do CRI de Sorriso/MT.

Na contestação de ID 57601962, dentre outras matérias preliminares, os requeridos afirmam que Alci Antônio Nespolo, irmão da primeira requerente e tio do segundo e terceiros requerentes, ajuizou contra estes e demais familiares, uma ação anulatória de negócio de compra e venda de imóveis c/c pedido de tutela de urgência, na condição de herdeiro legítimo preterido no direito de herança superveniente.

Alegou que na referida demanda (no 1002599 - 93.2017.8.11.0040), o autor Alci Nespolo aduz que suas irmãs, sobrinhos e demais demandados, ora requerentes na presente ação, além de Nilva Maria Nespolo Balestrin e esposo, Gema Antônia Cella Nespolo, Espólio de Eugênio Vitório Nespolo e demais demandados, teriam praticado simulação e fraude no negócio jurídico que envolve as matrículas no 34807 e no 34820 do RGI de Sorriso/MT, no intento de fraudar direito de herança superveniente do herdeiro, Alci Antonio Nespolo.

Logo, dizem que os efeitos da sentença proferida nesta demanda, também atingirá diretamente o processo que tramita perante a 2a Vara Cível, autos no 1002599 - 93.2017.8.11.0040 e vice -versa.

Portanto, para evitar decisões conflitantes referente ao imóvel objeto da matrícula no 34.807 do RGI de Sorriso/MT, requer o reconhecimento da conexão deste feito no 1006715-74.2019.8.11.0040, com aquele que tramita perante a 2a Vara Cível de Sorriso/MT.

Por entender que há conexão entre os mencionados feitos, a douta magistrada singular,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, proferiu decisão declinando da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, em razão da conexão das ações, conforme relatado.

Pois bem.

Cinge-se o recurso ao argumento de que a
Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda Com Cancelamento de Registros Imobiliários c.c. Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência no 1006715-74.2019.8.11.0040,
ajuizada por Izelde Terezinha Nespolo, Amanda Martins e Anderson Martins, autores, ora agravantes, em face dos requeridos/agravados Douglas Jackson Izolani Pettena e Sorriso Capital Inteligência Imobiliária – Eirelli, não teria conexão com a
Ação Anulatória de Negócio de Compra e Venda de Imóveis no 1002599-93.2017.8.11.0040
, promovida por Alci Antônio Nespolo, irmão da primeira requerente e tio do segundo e terceiros requerentes.

Sobre o tema dispõe o artigo 55 do CPC/15:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Além disso, conforme §3o do mesmo dispositivo, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na hipótese, os agravantes ajuizaram a Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda Com Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela de Urgência no 1006715-74.2019.8.11.0040
,
em desfavor de em face de Douglas Jackson Izolani Pettena e Sorriso Capital Inteligência Imobiliária – Eirelli (ID 57601960) e os requeridos afirmaram, na contestação, que Alci Antônio Nespolo, irmão da primeira requerente e tio do segundo e terceiros requerentes, ajuizou contra estes e demais familiares, uma ação anulatória de negócio de compra e venda de imóveis c/c pedido de tutela de urgência no 1002599-93.2017.8.11.0040, na condição de herdeiro legítimo preterido no direito de herança superveniente.

Observa-se que o autor daquela ação no 1002599-93.2017.8.11.0040, Alci Antônio Nespolo, postula a nulidade dos negócios jurídicos havido entre os demandados, que envolvem os imóveis das matrículas no 34.807 e no 34.820 do RGI de Sorriso/MT e demais registros subsequentes das matrículas, requerendo como consequência, o retorno da propriedade aos supostos vendedores iniciais, para que os imóveis possam integrar o trâmite sucessório superveniente.

Da análise dos autos, observa-se que a ação que ora tramita pela 2a Vara Cível de Sorriso/MT (no 1002599-93.2017.8.11.0040), foi ajuizada por um dos herdeiros, em tese preterido, contra os ora agravantes com o objetivo de discutir vícios dos negócios jurídicos relativos a alguns bens, dentre eles o imóvel objeto da matrícula no 34.807 do CRI de Sorriso/MT, que também é objeto de discussão nos autos no 1006715-74.2019.8.11.0040.

Contudo, embora as ações discutam os supostos vícios jurídicos que envolvem o imóvel matriculado sob no 34.807 do CRI de Sorriso/MT, verifica-se que as partes, a causa de pedir e o pedido são distintos.

Logo, como a
ação no 1006715 -74.2019.8.11.0040
tem como causa de pedir, a nulidade do negócio e das escrituras públicas com terceiros por fraude e falta de pagamento, e o pedido, para que o imóvel volte ao patrimônio dos autores/agravantes, sendo que a
ação no 1002599-93.2017.8.11.0040
tem como causa de pedir a nulidade por simulação em negócio de compra e venda em que o pedido é o retorno dos bens para o espólio/herança para nova partilha, não há falar em conexão entre as ações, já que as causas de pedir são diferentes.

Assim, nota-se que as pretensões não são passíveis de risco de gerar

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas, separadamente. Há apenas prejudicialidade externa deste processo em relação à ação proposta contra os ora agravantes, a qual aliás, deverá ser suspensa, para que se aguarde o deslinde desta demanda que ora estamos a julgar.

A respeito da relação de prejudicialidade entre as demandas leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"A relação de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma delas verse sobre a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da existência, inexistência ou modo de ser do direito controvertido na outra.” (Instituições de Direito Processual Civil" v. II, 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 155)

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que não reconheceu a conexão entre ação revisional e a execução embargada. Recurso interposto pelos executados. Pleito de suspensão da execução para julgamento simultâneo dos processos. Descabimento. Propositura de ação relativa ao débito não inibe o credor de promover a execução. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC. Necessidade de que fique configurado o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso ocorra o julgamento em separado. Inexistência de julgamento de mérito na execução. Hipótese, ademais, em que já foi proferida sentença de improcedência na ação revisional. Súmula 235 do STJ e art. 55, §1o, do CPC/2015. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2107974-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular para afastar a conexão da Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda com Cancelamento de Registro Imobiliário c/c Reintegração de Posse e pedido de Tutela de Urgência no 1006715-74.2019.8.11.0040, ajuizada pelos agravantes com a Ação Anulatória de Negócio de Compra e Venda de Imóvel c/c pedido de Tutela de Urgência no 1002599-93.2017.8.11.0040, promovida por ALCI ANTÔNIO NESPOLO, a fim de que a ação no 1006715-74.2019.8.11.0040, trâmite pela 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT
.

De ofício, determino que o magistrado cumpra o disposto no artigo 167,

I, alínea 21, da Lei n. 6.015/73, a fim de que eventuais terceiros adquirentes tenham conhecimento acerca da existência das demandas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020